Tribunal: STF
Processo: HC 140774
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Prisão preventiva. Tentativa de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, contra vítima em transporte de valores. Constrangimento ilegal majorado. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sequestro e cárcere privado. Resistência qualificada. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, Posse de explosivo e Porte de arma de fogo com a numeração raspada. Organização criminosa. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 



    2.  Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Prisão preventiva embasada na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, notadamente pelo fato da “grande quantidade de armas e munições apreendidas aponta que se trata de grupo organizado para a prática de crimes, sendo certo que assalto a carro de transporte de numerário não pode ser considerado crime de pouca significância...”



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.